Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702432-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ALEXSANDRO DE MENEZES TEMOTEO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARLON ALEXSANDRO DE MENEZES TEMOTEO contra a decisão proferida na ação revisional em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos ou limitar a cobrança em até 30% dos seus vencimentos líquidos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão não observou a lei do superendividamento que garante a repactuação de dívidas por fatores externos e imprevisíveis, como o estado de saúde de sua esposa e a necessidade de readequação de seu imóvel residencial. Narra que, mensalmente, é descontado de sua conta corrente mais de 80% dos seus rendimentos líquidos em decorrência dos empréstimos consignados, além do uso do limite de cheque especial, que foi obrigado a contratar para suprir as despesas com a saúde de sua esposa, acometida de doença crônica, gastos com remédios, consultas e tratamentos, readaptação do imóvel residencial para atender à sua dificuldade de locomoção, além de outras despesas com a família e mãe idosa. Assevera estarem demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a continuidade dos descontos comprometerá as despesas essenciais à sua sobrevivência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, ainda no exame dos pressupostos de admissibilidade constata-se que o presente agravo não admite conhecimento. Pretende o agravante a concessão da tutela recursal para suspensão ou diminuição dos valores debitados de sua conta corrente, em decorrência de dívidas contraídas mediante empréstimos consignados, uso de cartões de crédito, cheque especial e outros mútuos de adiantamentos salariais, cujo endividamento decorreu de circunstâncias alheias a sua vontade, precipuamente os elevados custos com a saúde da esposa. Entretanto, observando a petição inicial dos autos de origem e os documentos que a acompanham, os argumentos aqui expostos não se identificam com a mesma arguição formulada nos autos de referência, em que o agravante nada menciona acerca dos fortuitos externos (enfermidade da sua esposa) que o levaram ao descontrole financeiro, tampouco submeteu os documentos ora trazidos à apreciação do juízo primevo. Registre-se que a decisão atacada se fundamenta exatamente na boa-fé do consumidor que por algum infortúnio viu-se impossibilitado de saldar suas dívidas nos moldes contratados, conforme o extrato decisório a seguir reproduzido: “A aparente situação de superendividamento do requerente, em análise sumária, aparenta ser aquela que a doutrina chama “ativo”, que ocorre quando o indivíduo voluntariamente dá causa à própria situação. Não constam dos autos, sequer do substrato fático, qualquer indicação no sentido de que a situação de superendividamento tenha sido imposta ao autor, como, por exemplo, doença, divórcio, desemprego involuntário, nascimento de filho ou óbito. Condições específicas afeitas ao endividamento do autor requerem análise amiúde e, assim, dilação probatória com algum grau de contraditório. Considero, portanto, irresponsável intervir unilateralmente em contratos que, a priori, se mostram legais. Outrossim, destaco que relações bancárias, e o sistema bancário como um todo, é assaz complexo, de maneira que, se decisões liminares como a que pretende o autora se alastrarem pelo país, é de supor impacto macroeconômico de difícil prospecção, o que deve motivar seu indeferimento, ao menos neste caso concreto.” Configura-se, pois, verdadeira inovação recursal a apresentação de questões/argumentos não submetidos à análise do juízo de origem que poderiam ter ensejado outro parecer caso o julgador deles tivesse conhecimento. Dado o caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, a apreciação das razões é vinculada aos próprios limites da decisão agravada e a alteração do arrazoado viola o princípio do duplo grau de jurisdição em inconteste supressão de instância. Portanto, não se conhece de temas e documentos não submetidos ao crivo do juízo originário. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator